Tribunal: TJSP
Processo: 2043491-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que, acolhendo os embargos declaratórios opostos pelo devedor, revogou outra anteriormente proferida para cancelar a conversão em perdas e danos (prevalecendo a obrigação de fazer – instituição de usufruto sobre imóvel em favor da agravada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00) – Recurso interposto pelo agravante, visando o afastamento da multa que, no entanto, se encontra prejudicado, face a superveniência de decisão que decidiu a impugnação – Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2043491-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

10/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que, acolhendo os embargos declaratórios opostos pelo devedor, revogou outra anteriormente proferida para cancelar a conversão em perdas e danos (prevalecendo a obrigação de fazer – instituição de usufruto sobre imóvel em favor da agravada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00) – Recurso interposto pelo agravante,

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que, acolhendo os embargos declaratórios opostos pelo devedor, revogou outra anteriormente proferida para cancelar a conversão em perdas e danos (prevalecendo a obrigação de fazer – instituição de usufruto sobre imóvel em favor da agravada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00) – Recurso interposto pelo agravante, visando o afastamento da multa que, no entanto, se encontra prejudicado, face a superveniência de decisão que decidiu a impugnação – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000918250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043491-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
MANOEL BIAGI AMORIM, é agravada SUELY CEZAR CARLOS AMORIM.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O
RECURSO V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043491-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2043491-28.2020.8.26.0000
Agravante: José Manoel Biagi Amorim
Agravado: Suely Cezar Carlos Amorim
Comarca: São Paulo
Voto no 43.541
VOTO DO RELATOR
EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão
que, acolhendo os embargos declaratórios opostos pelo
devedor, revogou outra anteriormente proferida para
cancelar a conversão em perdas e danos (prevalecendo a
obrigação de fazer instituição de usufruto sobre imóvel
em favor da agravada, sob pena de multa diária de R$
10.000,00) Recurso interposto pelo agravante, visando o
afastamento da multa que, no entanto, se encontra
prejudicado, face a superveniência de decisão que decidiu a
impugnação – Recurso prejudicado.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Cumprimento de Sentença
que, apreciando embargos declaratórios opostos pelo devedor, acolheu-
os para revogar determinação anterior (que havia convertido a
obrigação de fazer em perdas e danos), determinando o cumprimento
daquela no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Inconformado, recorre o agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que
a multa é indevida, eis que já cumpriu com a obrigação de fazer, haja
vista que adquiriu imóvel em favor dos filhos, a eles propondo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043491-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
instituíssem usufruto, garantindo tal direito à agravada em favor de
quem também efetuou o pagamento da importância de R$ 300.000,00
para a aquisição de mobiliário de sua residência.
Prossegue dizendo que muito embora aludido
imóvel tenha sido adquirido no ano de 2016, mediante financiamento e
a agravada passando a ali residindo desde então, esta nunca havia
reclamado a instituição do usufruto, restando prescrito eventual direito
ao cumprimento do ajuste homologado a esse título. Em vista disso,
entende indevida a cominação da multa. Alternativamente, pela redução
do valor fixado para R$ 150,00.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 205,
mediante a concessão do efeito postulado.
Contraminuta às fls. 213 e seguintes.
A agravada, através da manifestação de fls. 343,
diante da superveniência de sentença, pugna pela perda do objeto
recursal, com o que concorda o agravante, na derradeira manifestação
de fls. 354/355.
É o relatório.
O presente recurso encontra-se prejudicado.
Face a superveniência de sentença no feito
principal, houve a perda do objeto recursal (o que foi observado por
ambas as partes).
Em vista disso, irremediavelmente prejudicado o
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043491-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
recurso.
SALLES ROSSI
Relator